Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando que questões e matéria ambiental, possível é a realização do contraditório em momento posterior (contraditório diferido ou postergado), o que não significa nulidade.
2. Documentos que demonstram, neste momento processual, a prática de infração ambiental.
3. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011226-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. E
m se tratando que questões e matéria ambiental, possível é a realização do contraditório em momento posterior (contraditório diferido ou postergado), o que não significa nulidade.

2
. Documentos que demonstram, neste momento processual, a prática de infração ambiental.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 1006333-73.2022.811.0041, indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto era a suspensão dos efeitos da Portaria no 092/2019/SEMA/MT.

Em suas razões recursais, alega que não há qualquer inconsistência documental ou técnica, pois o domínio do imóvel foi demonstrado pela Declaração de Assentamento Municipal no 111/2017, expedida pelo Município de Gaúcha do Norte, que não houve desmate no local, mas sim limpeza de pasto autorizada pela ALRP no 043/2012, concedida no processo administrativo no 16526/2012, bem como confirmada pela Autorização para Queima Controlada AQC no 2759/2014, a qual foi concedida no processo administrativo no 322878/2012.

Sustenta que o Relatório no 599/CCA/SRMA/2018 cancelou sumariamente do CAR MT 104931/2017, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Requer ao final, a suspensão dos efeitos da Portaria n° 092/2019/SEMA/MT tão somente em relação ao CAR MT104931/2017, retornando-o para o
status quo ante
de ativo validado, bem como, seja determinado a abertura de prazo para manifestação técnica do engenheiro florestal da Agravante junto ao CAR n° MT104931/2017 como garantia ao contraditório e ampla defesa.

Pedido de efeito ativo recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 133761162.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 136770195.

Contrarrazões a ambos os recursos nos Id’s 137901916 e 137911255.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 190359686.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber da possibilidade de, em sede de tutela de urgência, suspender os efeitos da Portaria n° 092/2019/SEMA/MT com relação ao CAR MT104931/2017, retornando-o para o
status quo ante
de ativo validado, bem como, seja determinado a abertura de prazo para manifestação técnica do engenheiro florestal da Agravante junto ao CAR n° MT104931/2017.

O argumento apresentado pela empresa Agravante para obter a suspensão da portaria acima mencionada é a não ocorrência de desmate irregular ou ilegal.

Em primeiro lugar, importante destacar que há documentos em nome de Ormindo Soares da Silva, ao passo que o presente Recurso de Agravo de Instrumento é interposto pela empresa
UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI, situação esta que poderia levar ao questionamento acerca da legitimidade recursal.

No entanto, o imóvel objeto da discussão acerca do desmate ilegal é oriundo de relação contratual de compra e venda, conforme se infere no documento expedido pelo 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga e anexado no Id. 79637225 da ação de base, o que gerou emenda à petição inicial.

Ao analisar os documentos apresentados na ação de base, verifica-se que a questão da ocorrência de desmate ilegal é extremamente controvertida, mormente se considerarmos que a ação encontra-se em sua fase embrionária.

Importante consignar que o próprio proprietário do imóvel (na época Ormindo Soares da Silva) admitiu, por meio de documento público, que havia um déficit de cerca de 1.388,1234 hectares e se comprometeu a realizar projeto de compensação da área de reserva legal em déficit, conforme Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit no TCC-35/2018 assinado em 12/03/2018, que assim estão redigidas,
in verbis:

CLÁUSULA PRIMEIRA –
O(a) compromissado(a) reconhece a ocorrência do déficit de 1.388,1234 hectares, correspondente a 98,38% da Reserva Legal
da propriedade sob Declaração de assentamento Municipal no 111/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA –
O(a) compromissado(a) se obriga a apresentar perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, projeto de compensação da área de Reserva Legal em déficit na extensão de 1.388,1234 hectares (bioma Amazonia)
, por outra área equivalente em extensão, localizada no mesmo bioma, nos termos do art. 66, § 6o, da Lei 12.651/2012.

§ 1 o - O prazo para apresentação do projeto de compensação será de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente Termo.

§ 2 o - O projeto deverá ser apresentado com os documentos do imóvel inserido na unidade de conservação, conforme roteiro exigido pelo órgão ambiental, além do valor previsto para o investimento, nos moldes do art. 79-A, III da Lei 9.605/1998.

§ 3 o - A área ofertada no projeto de compensação deverá estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural, conforme dicção do art. 66, § 5o, da Lei 12.651/2012.

§ 4 o - Quando se tratar de doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, o(a) compromissado(a) obriga-se, após aprovação do projeto de compensação pelo órgão ambiental, a doar ao ente federativo a que pertença a referida unidade de conservação a área de 1.388,1234 hectares, mediante Escritura de Doação no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 5 o - O(a) compromissado(a) obriga-se a preservar a área de 22,8766 hectares, correspondente a 1,28% da área da propriedade sob Declaração de assentamento Municipal no 111/2017, por se tratar de parte da área de reserva legal ainda remanescente.

§ 6 o - O descumprimento das obrigações constantes nesta cláusula ocasionará a suspensão do Cadastro Ambiental Rural do imóvel de propriedade/posse da parte compromissada, com a consequente suspensão de todas as autorizações ou licenças ambientais porventura emitidas pelo órgão ambiental estadual.

CLÁUSULA TERCEIRA – O cumprimento do ajustado será acompanhado pelo órgão ambiental, devendo seu descumprimento ser imediatamente comunicado à Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Estado, para que promova as medidas judiciais e administrativas que entender necessárias. (NEGRITEI)

O Agravante afirma que possui Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP no 043/2012).

No entanto, o referido documento foi expedido em 14/06/2012 e tinha validade para apenas e tão somente 1 (um) ano, bem como não há qualquer indicativo de esta autorização tenha sido renovada posteriormente, conforme se infere no Id. 77688537 da ação de base.

Desta forma, podemos concluir (ao menos nesta fase do processo) de que a referida autorização encontrava-se vencida há pelo menos 6 (seis) anos da Portaria questionada pela empresa Agravante.

A Autorização para Queima Controlada (AQR/SGF/CAQC No 2759/2014), expedida pela SEMA e mencionada pela empresa Agravante era válida até o dia 30/06/2014, conforme se pode observar no Id. 77690893, ou seja, também estava vencida há bastante tempo sem qualquer evidência de que tal autorização foi renovada.

No que tange ao argumento de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, no âmbito administrativo, ao analisar os documentos que compõem a ação de base, não há como afirmar, neste momento processual de cognição sumária, se houve afronta ao referido princípio, pois os processos administrativos mencionados pela empresa Agravante não foram juntados na sua integralidade.

No entanto, quando se analisa o Relatório no 599/CCA/SRMA/2018 (Id. 77688531 da ação de base), mormente no item 1 (HISTÓRICO DE ANÁLISE), verifica-se que a empresa Agravante (denominado interessados) manifestou, em pelos menos 3 (três) ocasiões, o que permite concluir que houve participação ativa do mesmo no referido processo administrativo.

Logo, não há falar, ao menos por ora, em cancelamento sumário ou ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Ademais, ainda que a empresa Agravante não tivesse qualquer participação no processo administrativo, saliento que em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que não enseja nulidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4.
Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.
(TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MADEIRA APREENDIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DE NATUREZA GRAVE – INTERDIÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO, CUJA PRESUNÇÃO NÃO RESTOU AFASTADA NESSE MOMENTO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Ante ao cometimento de infração ambiental de natureza grave, possível é a interdição da empresa, posto que não afastada a presunção de veracidade do ato administrativo. 2. Em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que não enseja qualquer nulidade. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. (TJ/MT - N.U 1000446-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024